Tribunal: CARF
Processo: 10980.902122/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902122/2013-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.516 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
ANTEX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirme que os valores de IPI
destacados nas notas fiscais no 20.353 e 20.354 foram efetivamente recolhidos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 02 que, do montante do crédito solicitado/utilizado
de R$ 196.679,87, referente ao 2o trimestre de 2012, reconheceu o valor de R$
101.990,21.
Conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo
até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido
pela autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos; b) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se às fls. 03/05.
Os créditos de IPI considerados indevidos estão demonstrados na “Relação de
Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, com o
seguinte motivo da irregularidade dos créditos: estabelecimento emitente da nota fiscal
não cadastrado no CNPJ (Motivo 2).
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a manifestação
de inconformidade de fls. 78/80, instruída dos documentos de fls. 81/261.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902122/2013-22
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902122/2013-22

Em síntese, aduz que errou ao informar os CNPJ’s 99.999.997/0305-14 e
99.999.997/0007-98 como emitentes das notas fiscais glosadas, pois trata-se de
importação de mercadoria e deveria ser informado o CNPJ 03.129.424/0001-49. Juntou
cópia das referidas notas fiscais e Declarações de Importação.”
A DRJ julogou a manifestação de inconformidade procedente em parte. O
Acórdão no 14-104.356 não foi ementado.
Transcrevo trechos do voto condutor da decisão de primeira instância:
“(. . .)
A contribuinte alega que o crédito glosado em virtude de CNPJ do fornecedor não
cadastrado refere-se a operação de importação e, portanto, relativa à aquisição de
mercadorias de empresas estrangeiras. Logo o correto seria informar o CNPJ do
importador.
A legislação do IPI admite o creditamento do valor do IPI pago na importação,
bem como, prevê a emissão de nota fiscal na entrada de produtos importados.
Portanto, há fundamento legal para o creditamento do imposto pago na importação
e para a emissão da nota fiscal de entrada pela empresa importadora. Em conseqüência,
há fundamento jurídico para a alegação da contribuinte, bastando verificar se os fatos
alegados estão devidamente comprovados.
No caso concreto a contribuinte trouxe aos autos os documentos de fls. 93/261,
contendo cópias das notas fiscais de entrada e respectivas Declarações de Importação.
Em pesquisas nos sistemas de controle da RFB, foram confirmados os pagamentos
dos tributos relacionados às importações, que se informam no corpo das notas fiscais. A
verificação da documentação apresentada revelou haver correspondência entre as notas
fiscais de entrada e os valores dos créditos pleiteados.
Reputa-se tal constatação como suficiente para demonstrar a procedência do
crédito questionado.
No entanto, não foram apresentadas pela interessada as notas fiscais de nso 20353 e
20354, ambas com data de emissão e entrada de 24/04/2012 e com destaque de IPI de R$
842,83 e R$ 93,07, respectivamente.
(. . .)
Dessa forma, não tendo a contribuinte apresentado a documentação referente às
notas fiscais no 20353 e 20354, ambas com data de emissão e entrada de 24/04/2012 e
com destaque de IPI de R$ 842,83 e R$ 93,07, respectivamente, mantém-se a glosa de R$
935,90 no mês de abril/2012.
Neste contexto, as demais glosas deves ser canceladas, sendo revistos o
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS e o DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL conforme se mostra a seguir:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902122/2013-22

Dessa forma, deve-se reconhecer para o 2o trimestre de 2012 o direito creditório no
valor de R$ 195.743,97.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 195.743,97.
Considerando que o despacho decisório já havia reconhecido o montante de R$
101.990,21, remanesce o direito creditório no valor de R$ 93.753,76, a ser utilizado nas
compensações dos débitos declarados pela contribuinte.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, para juntar as notas fiscais de entrada
no 20.353 e 20.354 e os correspondentes documentos de importação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial de pedido de ressarcimento de IPI. Foram
glosados créditos, em razão de o fornecedor não constar no CNPJ.
Em primeira instância, alegou que eram fornecedores estrangeiros (importações)
e, por isto, não tinham CNPJ. E apresentou as notas fiscais de entrada e documentos de
importação.
A DRJ acatou as alegações e confirmou que o IPI relativo às notas fiscais de
entrada juntadas haviam sido efetivamente pagos. Contudo, o provimento foi parcial, pois deixou
de apresentar as notas fiscais de entrada no 20.353 e 20.354.
Com recurso voluntário, apresentou as notas fiscais faltantes e os respectivos
documentos de importação.
Diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para
que a unidade de origem confirme que os valores de IPI destacados nas notas fiscais de entrada
no 20.353 e 20.354 foram efetivamente pagos.
Cumpre destacar que supero a preclusão processual do art. 16 c/c o art. 17 do
Decreto no 70.235/72, pois restou evidente que o contribuinte não se quedou inerte, porém
envidou esforços para cumprir plenamente com o ônus de comprovar a legitimidade do direito
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902122/2013-22

creditório (art. 16 do decreto no 70.235/72 e art. 373 do CPC), trazendo aos autos, neste
momento processual, as únicas duas notas fiscais que faltavam para a conclusão do conjunto
probatório.
Após o término da diligência, a unidade de origem deve emitir relatório
conclusivo e abrir prazo de trinta dias para manifestação. Em seguida, os autos devem retornar
conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital